Tribunal: TJES
Processo: 5003342-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA APARECIDA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003342-87.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTES:
ELIANA APARECIDA DA SILVA, ARIANY CRISTINA DA SILVA PROFIRO
RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE COLATINA, SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alegam as autoras que tiveram o fornecimento de água interrompido em suas residências por mais de quinze dias (período de 23.04.2023 até a propositura da demanda (11.05.2023), o que gerou diversos transtornos, principalmente pelo fato de, à época, a 2ª autora ser mãe de uma criança de 08 meses. Alegam, também, que somente após o 7º dia de interrupção foi fornecida água pela ré por meio de carro-pipa, mas que não conseguiram ser atendidas. Pedem, nestes termos, a condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, motivo pelo qual as autoras interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o referido pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelas autoras consistem: (i) exclusão da ocorrência de caso fortuito, de modo que resta caracterizada a responsabilidade das rés; (ii) condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão dos transtornos suportados durante o período em que o serviço de abastecimento de água ficou interrompido.

III. PRELIMINAR

4. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas contrarrazões pelo município réu, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que concerne à exclusão da ocorrência de caso fortuito, assiste razão às autoras. A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de defeito na válvula da rede de água e que esta precisou vir de outro estado para ser substituída, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público. No detalhe, por mais que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento d'água para fins de reparos (Lei 11.445/2007, art. 40), parte-se do pressuposto que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos, sem contar que, mesmo que a situação tenha se dado de modo urgente, sem que o aviso precedente tenha sido possível, a prestadora deve se mostrar zelosa em retornar à normalidade, o que não se viu no caso dos autos.
É obrigação da ré, com efeito, dispor de materiais necessários para manutenção das redes de abastecimento, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.
In casu
, o carro-pipa somente foi direcionado no 7º dia de desabastecimento, o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária, e, conforme depoimento do Sr. Reginaldo de Carvalho Costa, além de o carro-pipa ter abastecido apenas as “casas do alto”, é frequente a falha na prestação do referido serviço no bairro 15 de Outubro por parte da ré.

6. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar a partir da responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado. Isto porque a interrupção do fornecimento de água perdurou por vários dias sem que as rés tomassem as providências necessárias (imediato reabastecimento por meio de carro-pipa) e sem prestar informações precisas às consumidoras, vez que suas respostas eram vagas, como, por exemplo, “
a água vai chegar gradativamente
”. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja compensação por dano moral, sobretudo pelo fato de a água se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

7. Por todos os motivos descritos, a sentença de origem merece reforma para condenar as rés a repararem os danos extrapatrimoniais suportados pelas autoras. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora.

V. DISPOSITIVO

8.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença no sentido de
CONDENAR
as rés a pagarem, solidariamente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as autoras sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 22 do CDC; Art. 40 da Lei 11.445/2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)